Tribunal: TJDFT
Processo: 20180610021156APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL RATIFICADO EM JUÍZO.NÃO APREENSÃO DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA TAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.
1. A vítima narrou com clareza que estava na parada de ônibus quando o autor do roubo entrou em seu veículo e, apresentando-lhe arma de fogo, determinou que ela conduzisse o automóvel em direção ao Plano Piloto, tendo desembarcado ao chegar no local indicado e aquele seguido no veículo de propriedade dela. Avítima, cerca de apenas duas semanas após o fato, reconheceu o acusado com absoluta certeza na Delegacia de Polícia como sendo o indivíduo que a abordou no dia do assalto, enfatizando o emprego de arma de fogo. Inviável, portanto, absolvição ou mesmo desclassificação para o tipo do art. 155 do CPB.
2. Valorada negativamente a culpabilidade valendo-se o julgador do conceito analítico de crime, fundamentação genérica, pelo que se decota tal valoração.
3. O prejuízo material é ínsito aos crimes patrimoniais. Contudo, quando significativo, deve ser tomado por relevante para exasperar a pena-base. No caso, a vítima narrou em Juízo que o veículo roubado foi-lhe restituído com diversas avarias na lataria, suspensão e motor, sem declinar, contudo, o valor dos reparos nem como tal circunstância repercutiu negativamente no seu patrimônio, hipótese em que não se sustenta a valoração negativa das consequências.
4. No crime de resistência qualificada, verificando-se que o crime foi praticado em situação normal para o tipo, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime. Em relação às consequências, deve igualmente ser decotada a valoração negativa porque a conduta do réu consistente no fato de ter evadido do local em via pública e em alta velocidade é circunstância que não guarda correlação com o crime em si.
5. Se das condutas tipificadas nos artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro resultou acidente automobilístico, justificada está a valoração negativa das consequências do crime.
6. A jurisprudência recomenda aumento de pena pela reincidência na fração de 1/6 (um sexto). Mutatis mutandis, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, a diminuição em virtude de atenuantes deve gravitar em torno desse parâmetro.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.